Tribunal: TJSP
Processo: 2044644-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Recurso contra parte de decisão que indeferiu à autora, ora agravante, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão do apontamento de seu nome da plataforma indicada. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Decisão reformada. Recurso provido.